Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA MPDFT 787/2016. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBRANÇA DE NÃO FAMILIARES. OBSTADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
1. Nos termos do Termo de Ajustamento de Conduta no 787/2016, firmado entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Grupo do qual faz parte o Hospital Maria Auxiliadora, o título executivo extrajudicial, decorrente de situação de urgência/emergência, somente pode responsabilizar parente, ascendente, descendente ou cônjuge do paciente que recebe os serviços hospitalares.
2. Via de consequência, a ausência de relação de parentesco respalda a argumentação prefacial, de forma a lastrear a tutela de urgência consistente no pedido liminar de suspensão da exigibilidade do título e retirada de nome de cadastro de proteção ao crédito.
3. Recurso provido.